Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica omissão a ser sanada quanto à fixação dos honorários advocatícios. Devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil, que também resultam da cláusula geral do devido processo legal.
3. Em relação aos honorários recursais, o art. 85, §11, do CPC pressupõe anterior condenação em honorários de sucumbência, em qualquer fase do processo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.